Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CPP. ARMA DE FOGO APREENDIDA. CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO (CRAF). AUTONOMIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que, após o trânsito em julgado de sentença absolutória pelo crime de ameaça no contexto da violência doméstica, decretou o perdimento em favor da União de arma de fogo, munições e acessórios de propriedade do apelante, apreendidos em decorrência de medida protetiva de urgência deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a absolvição criminal do acusado, fundada na insuficiência de provas, impõe a restituição da arma de fogo apreendida e o restabelecimento do respectivo registro, a despeito da cassação definitiva efetuada em procedimento administrativo regular na Polícia Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição criminal com fundamento no art. 386, VII, do CPP não implica, automaticamente, na restituição de bens apreendidos, sobretudo quando ausente requisito legal para tanto.
4. Como o procedimento administrativo de cassação do registro da arma de fogo tramitou de forma autônoma, regular e definitiva, com observância do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido apontada qualquer ilegalidade, ele deve ser mantido
5. O direito à posse ou porte de arma de fogo está condicionado à autorização administrativa de natureza precária e discricionária, exercendo o Poder Judiciário, em regra, apenas o controle de legalidade dos atos administrativos.
6. A absolvição penal, especialmente a fundamentada na insuficiência de provas, não vincula a Administração Pública quanto à avaliação da idoneidade moral exigida para o registro da arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 386, VII, e 593, II; Lei no 10.826/2003, arts. 4o e 25.